Tribunal: TJDFT
Processo: 0747560-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747560-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORAH MENDONCA DE PROENCA ROSA AGRAVADO: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Deborah Mendonça de Proença Rosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0734100-67.2020.8.07.0001, após ter sido concedida liminar para suspender a prática de medidas constritivas tendentes ao desapossamento do bem vindicado (veículo), proferiu nova decisão indeferindo a retirada da restrição RENAJUD. O pedido de tutela recursal foi indeferido por esta Relatora em 5.11.2020 (Id. 21160246). As contrarrazões foram apresentadas - Id. 21767602. Segundo consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, em 11.12.2020 foi proferida sentença nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juiz a quo acolheu os Embargos de Terceiros para excluir a constrição sobre o veículo HYUNDAI/HB20 1.6A PREMIUM 2013/2013, Placa: JKK 8837; e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora